Tribunal: TJSP
Processo: 1001466-72.2017.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÍVIDAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À CONTRATAÇÃO. RISCO DE PERDA DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE AGUARDAR A OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. REVISÃO DA CLÁUSULA DEVIDA. QUITAÇÃO PELA COMPRADORA COM ABATIMENTO DO PREÇO, SOB PENA DE ONEROSIDADE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DÍVIDAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À CONTRATAÇÃO. RISCO DE PERDA DO IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE AGUARDAR A OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. REVISÃO DA CLÁUSULA DEVIDA. QUITAÇÃO PELA COMPRADORA COM ABATIMENTO DO PREÇO, SOB PENA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARCELAS CONSIGNADAS EM JUÍZO. MORA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Prospera o pedido de revisão de cláusula contratual quando demonstrada a onerosidade excessiva pelo risco de perda do imóvel em hasta pública por ônus anterior à posse da compromissária compradora.
2. Não verificado o inadimplemento da compradora, que consignou as parcelas do preço do bem em juízo, não há fundamento para rescisão contratual e reintegração de posse ao vendedor.